Tribunal: STF
Processo: ARE 1291356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo, interposto em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado: 
    "Apelação Cível – Ação Anulatória – Auto de infração e multa administrativa – Fiscalização da instalação de Estações Rádio Base (ERB) – Descumprimento de posturas municipais – Lei Municipal 13.756/2004 e Decreto 44.944/2004 – Usurpação de competência privativa ou concorrente dos artigos 22 e 24 da CF não configurada – Inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação municipal não configuradas – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano – Precedentes – Razoabilidade do valor da multa aplicada – Previsão expressa em lei - Sentença mantida – Recurso não provido." 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 22, inc. IV e 24, incs. VI e XII, da Constituição Federal, em razão da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.756/04, em que fundamentadas as sanções objeto da demanda.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação merece prosperar.
    A partir do julgamento da ADI nº 3.110, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação a disciplinar o tema de telecomunicações. Sua ementa restou assim redigida:
     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/20).
    Seguindo esse entendimento, autos de infração, como esses objeto da presente demanda, porque calcados em legislação editada por ente federativo e de maneira similar àquela já reputada inconstitucional por esta Suprema Corte, passaram a ser reputados nulos.
    Observe-se, ainda, que recente pronunciamento da Primeira Turma deste STF, nos autos do RE nº 981.825-AgRsegundo-ED, também declarou a inconstitucionalidade da aludida legislação municipal. Vide sua ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado.
    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.
    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente (Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/20). 
    No mesmo sentido, ainda, o seguinte e recente pronunciamento, também da Primeira Turma desta Corte e proferido em processo em que litigavam as mesmas partes deste feito:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/11/20). 
    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.289.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/21 e ARE nº 1.301.054, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 18/12/20.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertido o ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente